Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732440-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILU MOUZO FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte apelante, MARILU MOUZO FERREIRA, na petição de ID 58021276, requer a desistência do recurso. Informa que “está buscando a composição amigável junto ao apelado. Entrou em contato com os gerentes de sua agência que estão viabilizando pelos caminhos administrativos a renegociação de seus contratos de empréstimos. Esses patronos foram informados pela sua cliente, que neste momento processual, torna-se necessário o arquivamento do feito para avançar em uma renegocição dos contratos (pelas vias administrativas).” (ID 58021276) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente, com base no art. 998 do CPC para que produza os efeitos legais. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator